Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), J. V. O. F. - CPF: 061.123.841-16 (AGRAVANTE), MERIAN LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 011.711.141-41 (REPRESENTANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MERIAN LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 011.711.141-41 (REPRESENTANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – REFORMA DA DECISÃO- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos. A lei processual civil, por seu turno, não exige um estado de penúria ou de miséria absoluta para ser deferido o benefício da justiça gratuita, conforme disciplina do artigo 98 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO VITOR OLIVEIRA FERREIRA,
menor impúbere, devidamente representado por sua genitora, MERIAN LIMA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1003821-12.2019.8.11.0013 da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu pedido de justiça gratuita.

O Agravante alega que é menor e seus pais são separados; sua genitora é cabelereira e não tem renda suficiente para quitar as custas processuais.

A despeito dos fundamentos adotados pelo juízo “a quo” defende que até mesmo as classes menos privilegiadas podem comprar passagens áreas promocionais, o que não afasta o direito do benefício da Justiça Gratuita.

Afirma que o menor não tem renda, dependendo da sua genitora e ela também não tem condições, sequer declara imposto de renda, por se isenta, sendo que com a renda só dá para manter seu sustento e da família, arcar com despesas de moradia, alimentação, vestuário, entre outras.

Ao final requer a reforma da decisão, deferindo-se a Justiça Gratuita ao Agravante.

Sem contrarrazões (id. 30606487).

A PGJ é pelo provimento do recurso, com a concessão da Justiça Gratuita (id. 47966986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1003821-12.2019.8.11.0013 da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

O juiz “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita do menor, em face de ausência de documentos, apesar de oportunizado e que a viagem através da empresa ré (agravada) Azul Linha Aéreas demonstra uma situação econômica razoável.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado, compartilho do entendimento do parecer ministerial, de que “as provas coligidas aos autos demonstram, num exame perfunctório, tanto o fato do mesmo residir tão somente com a mãe (visto acordo de alimentos homologado judicialmente no id. 30380982) quanto o fato da passagem que adquiriu estarem em preço abaixo do praticado (id. 30380981), mais vantajosa, inclusive, que trajeto terrestre pelo mesmo trecho (f. 05 do id. 30380974).”.

Se não bastasse, o baixo preço das passagens, tem-se que para a concessão da justiça gratuita ,não se exige situação de miserabilidade.

Também, sob outro aspecto, não pode se deixar de anotar que o agravante é menor, que não detém renda, nem provento próprio, recebendo pouco mais de R$ 200,00 (duzentos reais) de pensão alimentícia.

Destarte, compartilho do entendimento de que não se pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita a menor impúbere, que não tem rendas próprias, vivendo na dependência econômica da mãe, que não é parte no processo, com exceção de notória possibilidade do representante, o que não é o caso.

A esse respeito (“mutatis mutandis”):

“AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF. (TJ-MT - AI: 10090087420188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2018)

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, concedendo justiça gratuita ao agravante, menor, devidamente representado por sua genitora, MERIAN LIMA DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020